Tribunal: TJMT
Processo: 1025088-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025088-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 490.858.249-15 (AGRAVADO), MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 359.605.401-00 (AGRAVADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE FECHADA DE CRÉDITO MÚTUO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. ART. 782, §3º DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inscrição dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, sob o fundamento de que a exequente, por ser instituição financeira, disporia de meios próprios para promover a negativação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a agravante e os executados; e (ii) se é possível a utilização do SERASAJUD como meio coercitivo na execução, independentemente da natureza jurídica da parte credora.

III. Razões de decidir:

3.

A exequente Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, criada nos termos do art. 4º da Lei nº 6.496/77, caracteriza-se como entidade fechada, sem fins lucrativos, destinada exclusivamente à assistência mútua dos profissionais registrados nos CREAs, estabelecendo com seus associados relação jurídica de natureza associativa, não consumerista.

4. Sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre a agravante e os agravados, afasta-se a limitação temporal de cinco anos para manutenção de informações negativas em bancos de dados de proteção ao crédito prevista no art. 43, §1º do CDC.

5. O art. 782, §3º do CPC prevê expressamente a possibilidade de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes a requerimento da parte, não estabelecendo qualquer distinção quanto à natureza jurídica do exequente ou sua capacidade de promover a negativação por outros meios.

6. A ferramenta SERASAJUD constitui sistema eletrônico específico que interliga o Poder Judiciário e instituições de proteção ao crédito, com características próprias que o diferenciam da negativação comum, como a necessidade de ordem judicial para inclusão e exclusão do nome do devedor, conferindo maior segurança jurídica e eficácia ao procedimento.

7. A inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD constitui medida coercitiva legítima para estimular o pagamento da dívida, em consonância com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados com entidades civis fechadas de assistência mútua, sem finalidade lucrativa. 2. A inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, prevista no art. 782, § 3º, do CPC, é medida legítima e aplicável a qualquer exequente, independentemente de sua natureza jurídica, visando à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 782, § 3º; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.812.839/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.08.2019; TJMT, RAI 1010626-15.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023; TJ-MS, AI 14051136620258120000, Rel. Des. Vilson Bertelli, 5ª Câmara Cível, j. 22.04.2025; TJ-MS, AI 14063832820258120000, Rel. Des.ª Jaceguara Dantas da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 29.04.2025; TJ-BA, CC 00050786720178050000, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, j. 12.07.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA , contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 1011013-43.2018.8.11.0041), ajuizada pela agravante em desfavor dos agravados CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS e MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de inscrição do nome dos executados/agravados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, sob o fundamento de que
"não é crível que uma INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não possua meios necessários para promover a inscrição do devedor junto ao SERASAJUD, bem como pelo fato de não ter sido demonstrada a impossibilidade de fazê-lo".
(cf. Id. nº 198428548 - autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a inscrição no SERASAJUD, prevista no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil, constitui medida coercitiva legítima e eficaz, reconhecida pela jurisprudência pátria como meio hábil para garantir a efetividade da execução.

Aduz que a circunstância de ser instituição financeira não inviabiliza a utilização dos meios judiciais de negativação, destacando que o SERASAJUD difere substancialmente da negativação extrajudicial promovida por entes privados como o SERASA, especialmente por depender de decisão judicial para inclusão e exclusão dos nomes.

Argumenta que a manutenção da decisão combatida compromete a efetividade da jurisdição, notadamente em execução que tramita há mais de sete anos sem o adimplemento da obrigação, e requer a concessão de tutela recursal para imediata inscrição dos devedores no sistema judicial de inadimplência.

Pede, então, o conhecimento e o provimento do recurso, para
“determinar a imediata inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.;”
, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id nº 302355354).

Indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. n° 303746375).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 308395875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à possibilidade de inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3º do CPC, tendo o Juízo
“a quo”
indeferido o pedido sob o fundamento de que a agravante, por ser instituição financeira, possuiria meios próprios para promover tal inscrição.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação dos agravados quanto à aplicação do art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo máximo de cinco anos para manutenção de informações negativas em cadastros de proteção ao crédito.

Com efeito, a parte credora, Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, constitui associação civil fechada, sem fins lucrativos, destinada exclusivamente à prestação de assistência mútua aos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia - CREAs.

Conforme dispõe seu Estatuto Social (cf. id. nº 12904620 – autos de origem), a Mútua foi instituída por autorização legal contida no art. 4º da Lei nº 6.496/77, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), com a finalidade de administrar planos de benefícios e prestações voltados exclusivamente aos profissionais inscritos, o que reforça sua natureza eminentemente associativa e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer a inaplicabilidade do CDC aos contratos firmados com entidades fechadas, como é o caso da agravante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ADESÃO DE MÚTUO – RELAÇÃO PRIVADA – ENTIDADE FECHADA DE CRÉDITO MÚTUO, SEM FINALIDADE DE LUCRO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DA DIFICULDADE DE ACESSO – VALIDADE DA CLÁUSULA. 01. Conforme estabelece o art. 781, I, do Código de Processo Civil, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta ou no foro de domicílio do executado, ou no de eleição constante do título ou, ainda, no da situação dos bens a ela sujeitos. 02. Relação privada (entidade fechada de crédito mútuo, sem finalidade de lucro) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 03. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que a competência territorial é relativa, sendo restrito às partes a possibilidade de questionamento sobre a (in) competência do juízo onde for proposta a demanda, sendo incabível declará-la de ofício. 04. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. Ausência de demonstração. Recurso provido.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14051136620258120000 Campo Grande, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 22/04/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO –DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – CONTRATO DE ADESÃO – ASSOCIAÇÃO CIVIL FECHADA – MUTUO DESTINADO AOS ASSOCIADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA – ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Insurge-se a Exequente contra decisão proferida em primeiro grau, que declarou a nulidade da cláusula de eleição do foro e determinou a remessa dos autos à Comarca de Três Lagoas/MS. A Exequente constitui associação civil, criada na forma da Lei nº 6.496/77, cuja inscrição é adstrita aos profissionais da área de engenharia, arquitetura e agronomia, destinada à prestação de assistência mútua às mencionadas classes. Não existe, portanto, relação de consumo, que pressupõe a disponibilização de produto ou serviço no mercado (art. 3º do CDC). Conquanto seja possível que o juiz declare de ofício, antes da citação, a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3º, do CPC), a nulidade da previsão contratual deve ser latente, demonstrada a partir de elementos concretos que induzem à inviabilidade do prosseguimento do feito na forma estabelecida entre as partes, o que não se viu no caso concreto. Ademais, a cláusula de eleição de foro guardou pertinência com o que estabelece o § 1º do art. 63 do CPC. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14063832820258120000 Desª Jaceguara Dantas da Silva, j: 29/04/2025, p: 05/05/2025), Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. ASSOCIAÇÃO. ENTIDADE FECHADA. CONTRATO DE MUTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. SÚMULA 563. STJ. INCIDÊNCIA. VARA CÍVEL E COMERCIAL. CONFLITO. PROCEDÊNCIA. I  Nos termos do enunciado da Súmula 563 do STJ "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". II - A Mútua Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia tem por objetivo instituir, para os profissionais registrados junto ao CREAS- Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia planos de benefícios e prestações, caracterizando-se como entidade fechada, razão pela qual não está sujeita às nomas do Código de Defesa do Consumidor. III - De acordo com o artigo 69 da LOJBA, aos Juízes das Varas de Relações de Consumo compete processar e julgar, exclusivamente, os litígios decorrentes da relação de consumo. IV - Evidenciado que o objeto da causa originária não trata de litígio consumerista, impõe-se a procedência do conflito, para declarar a competência do Juízo Suscitado para o seu processamento e julgamento. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE”

(TJ-BA - CC: 00050786720178050000, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 12/07/2017)

Portanto, sendo a agravante uma entidade fechada, sem finalidade lucrativa, destinada exclusivamente à assistência mútua dos profissionais registrados nos CREAs, não há que se falar em relação de consumo, afastando-se a aplicação do CDC ao caso em tela, inclusive a limitação temporal prevista em seu art. 43, §1º.

No mérito, a decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, sob o fundamento de que a agravante, por se tratar de instituição financeira, disporia de meios próprios para efetivar tal inscrição (cf. id. nº 302703367).

Contudo, com a devida vênia, a parte agravante é entidade sem fins lucrativos e, além disso, o art. 782, § 3º, do CPC dispõe expressamente que, a requerimento da parte, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O referido dispositivo não estabelece qualquer distinção quanto à natureza jurídica do credor, sendo plenamente aplicável a qualquer parte que figure no polo ativo da execução, seja pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos.

Ademais, o SERASAJUD é um sistema eletrônico que interliga o Poder Judiciário e instituições de proteção ao crédito, permitindo a transmissão de ordens judiciais à Serasa por meio eletrônico, de forma segura e econômica. Trata-se de ferramenta criada especificamente para uso do Poder Judiciário, não se confundindo com os meios ordinários de negativação disponíveis às instituições financeiras.

A inscrição via SERASAJUD possui características próprias que a diferenciam da negativação comum, como a necessidade de ordem judicial para inclusão e exclusão do nome do devedor, conferindo maior segurança jurídica ao procedimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece a legitimidade da utilização do SERASAJUD como medida coercitiva para satisfação do crédito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. SERASAJUD. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MEIO DO ALUDIDO SISTEMA. VIABILIDADE. 1. Assim como ocorre nas pesquisas pleiteadas no âmbito de sistemas como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a inclusão da parte executada em cadastro de inadimplentes, através do SERASAJUD, configura meio colocado à disposição dos credores para agilizar a satisfação dos créditos executados. Logo, consoante sinalizam precedentes desta Corte Superior, não há motivo razoável que justifique a não utilização do aludido sistema em relação a devedores inscritos em dívida ativa que, apesar de demandados em juízo, não promoveram a quitação dos créditos executados. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1812839 RN 2019/0057407-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019 - destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSAO EXISTENTE – INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASJUD – POSSIBIBILIDADE – ART. 782, §3º, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTO ACOLHIDO.

A inscrição do nome do devedor a requerimento da parte, pode ser deferida pelo juiz, com base no artigo 783, §3º do CPC.

A ação de execução de título extrajudicial tramita desde 2014, as partes foram citadas em 15/12/2014, conforme certidão do cartório (id.n. 59359064-pág.42 – autos de origem) malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome da devedores e cuidando-se de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 782, §3º, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial.”

(TJMT, RAI 1010626-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023 - destaquei)

Ademais, registro que a execução em questão tramita há mais de 7 (sete) anos sem que os agravados tenham adimplido a obrigação, demonstrando total desinteresse em quitar o débito.

Nesse contexto, a inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD representa importante medida coercitiva para estimular o pagamento da dívida, em consonância com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025